Tribunal: TJES
Processo: 0016970-09.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016970-09.2012.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: UANDESON JOVE DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016970-09.2012.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: UANDESON JOVE DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
.
ARTIGO 157,
§2º
INCISO II E §
-
A, INCISO I
, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.

Mantida a majorante do emprego de arma de fogo,
tendo a sua utilização restado comprovada
através dos relatos da vítima,
sendo desnecessária a apreensão e realização de perícia
.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016970-09.2012.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: UANDESON JOVE DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
UANDERSON JOVE DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º inciso II e §2º-A inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de junho de 2006, o denunciado, em unidade de desígnios com uma terceira pessoa não identificada nos autos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si 01 (uma) motocicleta, modelo XR200, Placas MTI9302, cor vermelha, 01 (uma) carteira de motorista, 01 (uma) cédula de identidade, 01 (um) cartão de CPF, 01 (um) cartão do banco Bradesco, 01 (um) cartão Credcar, 01 (um) título de eleitor, 01 (um) certificado CRLV do veículo, R$ 38,00 (trinta e oito reais) em espécie, 11 (onze) tickets de vale transportes, 01 (um) capacete, 01 (uma) mochila, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Nokia, além de chaves, tudo de propriedade da vítima Edson Ferrari.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o decote da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência nº 2302/2006, do auto de avaliação, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo, na tentativa de esquivar-se de sua responsabilidade criminal, o réu negou a prática delitiva, alegando que sofria uma perseguição por parte do Delegado Danilo Bahiense. Destaco que tal versão restou isolada nos autos.

Ainda na esfera policial, a vítima reconheceu o recorrente como o autor do crime de roubo e, quando ouvida em juízo, detalhou a empreitada criminosa,
in verbis
:

“
[...
] que no dia dos fatos, o depoente foi trabalhar pela manhã, a bordo de sua motocicleta: que quando chegou na linha do trem em Vila Bethânia, o depoente parou, pois havia começado a chover; que o depoente voltaria para casa, onde pegaria o carro, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta; que os indivíduos anunciaram o assalto, dizendo “perdeu, perdeu”; que o depoente percebeu que o carona da motocicleta apontou uma arma em sua cintura; que os indivíduos perguntaram se havia alarme na motocicleta, tendo o depoente respondido que não; que o depoente virou-se para os indivíduos e conseguiu ver o rosto de um deles; que o indivíduo disse para não olhar para ele, pois lhe daria um tiro se o fizesse; que o indivíduo disse para não jogar a motocicleta no chão pois lhe daria um tiro se o fizesse; que o indivíduo saiu do local com sua motocicleta; que depois de 40 dias, a polícia recuperou a motocicleta na Serra; que o depoente fez o reconhecimento do indivíduo que lhe assaltou na Delegacia; que a motocicleta foi entregue do mesmo jeito que estava, apenas trocaram a placa da mesma; que nada estava quebrado ou arranhado; que soube que eles praticaram vários assaltos com esta moto; que o depoente tinha uma motocicleta XR Tornado, de cor vermelha; que esta motocicleta era muito veloz; que o depoente tomava conhecimento da prática de outros assaltos com a utilização da motocicleta XR Tornado vermelha e acreditava que era a sua; que o indivíduo que lhe assaltou estava de capacete, sem viseira [...]”.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL-CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Quanto ao afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, ressalto que restou plenamente comprovado pelos elementos probatórios acostados aos autos, em especial, pelos depoimentos da vítima, que foi clara em afirmar que o apelante e seu comparsa praticaram o roubo com uso de arma de fogo, não merecendo acolhimento o pleito de exclusão da referida majorante.

Sobre o tema, importante destacar a desnecessidade de apreensão e realização de perícia na arma de fogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL APREENSÃO E CONFECÇÃO DE LAUDO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
IV - A incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 762.120/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Tendo o emprego da arma de fogo restado comprovado pelos demais meios de prova colhidos nos autos, mantenho a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.